Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700588-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da sentença de ID 45431816: Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, que lhe imputou a conduta prevista no art. 54, inciso XII, da Lei Distrital 41/1989 e impôs multa no valor de R$ 35.300,00 (trinta e cinco mil e trezentos reais), além de advertência para, no prazo de 60 dias, sanar o problema oriundo do lançamento indevido de águas pluviais e recuperar os danos causados por processos erosivos na área de preservação permanente da Chácara 23, Recanto das Emas, conforme condicionantes da Licença de Instalação 009/2000 de 25/09/2000 (id. 114161441). A autora sustenta que os danos ambientais a si atribuídos pelo órgão fiscalizador têm origem na implantação do parcelamento do Recanto das Emas, ainda em 1993, pela Terracap, antes da implantação de sistema de drenagem pluvial, que só chegou a ser executado em 2000. Afirma que com a execução do sistema de drenagem pluvial, cessou o processo erosivo, o qual se encontra estabilizado e com vegetação evoluindo naturalmente. Ressalta que não é responsável pelo dano ambiental porque não age de ofício, e sim a mando de outros órgãos e que a responsabilidade pelos danos causados à área de preservação permanente é do Distrito Federal e de suas Administrações Regionais (art. 10 da LO-DF) - porque não foram instaladas na região galerias suficientes para suportar o volume de águas pluviais; da Terracap – proprietária da área; e dos ocupantes das Chácaras 23 e 24 – os quais eliminaram a vegetação nativa para a formação de pastagens. Requer a anulação da multa ou conversão da penalidade em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente (art. 139, parágrafo único, do Decreto 6.514/2008). Alternativamente pede a redução da multa em 90%, nos termos do art. 49, § 2o, da Lei Distrital 49/1989. Atribui à causa o valor de R$ 35.300,00 (trinta e cinco mil e trezentos reais). Juntou documentos na sequência, inclusive Processo 0391.001.758/2016 (id. 114163897/900). O pedido liminar foi deferido (id. 114169689), suspendendo-se os efeitos da sanção pecuniária imposta na atuação mediante depósito judicial da contracautela consistente no valor integral da sanção pecuniária debatida. O comprovante de depósito judicial está presente nos autos sob o id. 114653841. Em sua contestação (id. 118904597), o IBRAM defende o ato impugnado. Assevera que a responsabilidade ambiental da Novacap decorre de obrigações estipuladas na Licença de Instalação n° 009/2000, que lhe foi outorgada para implantação da rede tubular de concreto final das águas pluviais do Recanto das Emas; bem como da previsão regimental da empresa pública, incumbida da implantação e manutenção dos sistemas de drenagem de águas pluviais e sistemas viários do Plano Piloto e cidades do Distrito Federal. Ademais, sustenta que a responsabilidade pelo saneamento da situação donosa, qual seja, degradação ambiental ocasionada pela instalação do empreendimento licenciado, deve ser imposta à empreendedora titular da licença ambiental, porque ela assumiu a obrigação de conferir aos serviços prestados a idônea conformidade ambiental exigida pelas condicionantes estipuladas pelo IBRAM. Informa que o pedido de redução da multa foi indeferido pelo órgão ambiental por conta da reincidência da NOVACAP, e mais, se está diante de uma faculdade, de modo que o desconto pode ou não ser concedido pelo órgão ambiental. Assevera também que o pedido de conversão da pena pecuniária em prestação de serviços não foi formulado junto ao IBRAM, órgão competente para a análise, porque fora dirigido à Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal que é incompetente para conceder o benefício. A autora apresentou réplica (id. 121858951). Na fase probatória, a autora juntou documentos (id. 123719869/74). O IBRAM informou não ter interesse na dilação probatória. Posteriormente, o órgão ambiental assinalou que muito embora pudesse haver erosão antes da instalação do sistema de drenagem, a ineficiência do sistema de drenagem pluvial das Quadras 300 do Recanto das Emas ocasionou o lançamento de águas na área de preservação permanente discutida impedindo a recuperação natural da vegetação, o que fez com que a voçoroca aumentasse gradativamente, causando grandes desbarramentos e perdas de solo (id. 126647098). A instrução foi encerrada (id. 125369019). O Ministério Público oficia pela improcedência da demanda (id. 131433211). Eis o relatório. Decido. Acrescento que os pedidos veiculados na inicial foram julgados improcedentes. Em decorrência da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A autora apela, aduzindo, em apertada síntese: i) que não é parte legítima para responder ao Auto de Infração n. 6779/2016 – IBRAM; ii) que o dano ambiental é anterior à instalação do sistema de manejo de águas pluviais realizado por ela. Consigna a apelante, que: Portanto, requer a reforma da sentença recorrida, para que sejam integralmente acolhidos os argumentos lançados neste petitório, declarando a ilegitimidade passiva da NOVACAP no Auto de infração no 6779/2016. Nota-se, assim, que a matéria devolvida no presente recurso se resume a aferir a alegada ilegitimidade passiva da apelante relativamente ao Auto de Infração n. 6779/2016 – IBRAM. Ao final, a apelante pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso objetivando a reforma da r. sentença, a fim de que o Auto de Infração n. 6779/2016 – IBRAM seja declarado nulo, tornando-se insubsistentes as penalidades de advertência e de multa aplicadas. Preparo regular (ID 45431753). Em contrarrazões (ID 45338558), o apelado requer o desprovimento do apelo, mantendo-se inalterada a r. sentença. Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 45691768), oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. A d. magistrada julgou improcedente a pretensão autoral com base nos seguintes fundamentos: Incontroversa a ocorrência de dano ambiental em decorrência de lançamento indevido de águas pluviais, causando processos erosivos e formação de voçoroca em área de preservação permanente e impedindo o processo de recomposição natural de vegetação nativa em área protegida. Divergem as partes sobre a efetiva responsabilidade da autora sobre tal dano, possibilidade de redução da multa ou substituição por prestação de serviços de recuperação da área. Deve ser consignado, de saída, que os atos da Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade até prova inequívoca em sentido contrário de cometimento de ilegalidade por parte dos agentes públicos, ocasião em que estará caracterizada a possibilidade de interferência por parte do poder judiciário para restabelecimento da ordem jurídica violada. Conquanto defenda a requerente que a existência de Licença de Instalação (no 009/2000) apontaria a inocorrência de ato infrator, bem como que não responderia por danos iniciados próximo a 1993 e agravados até 2000, quando teria ocorrido a maior parte da execução do sistema de drenagem pluvial da região, o contrário se percebe no caso em tela. Conforme se nota do RELATÓRIO DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO n. 421.000.353/2016, datado de julho de 2016, elaborado por auditores do requerido e trazido ao feito pela requerente (id 114161441 - Pág. 5), “Em análise ao Processo de Licenciamento Ambiental no 190.000.748/2004, foi emitido o Parecer Técnico no 431.000.037/16 — GERUR/COlND/SULAM, referente à análise para o requerimento de Licença de Operação para Turismo Rural em área da Chácara no 23, o qual estabelece o cumprimento de exigências ambientais que deverão ser comprovadas documentalmente, junto ao IBRAM no prazo de 120 dias, ou seja, até 05 de agosto de 2016, sendo que o não atendimento sujeitará o arquivamento/indeferimento do pedido de licença (artigo 144 ao 17 da Resolução CONAMA no 237, de 19 de dezembro de 1997). Cabe ressaltar, que no processo de licenciamento supracitado consta o documento Oficio no 1580/2013 5a Prodema — PA 08190021578/10- 30, de 25 de outubro de 2013, que encaminha cópia de manifestação pelo arquivamento do Procedimento Administrativo no 08190.021578/10-30, instaurado para acompanhar o cumprimento do TAC 01/2010 referente à apuração de possíveis danos ambientais em APP do córrego Monjolo, decorrente da escavação de dois tanques para piscicultura às margens do córrego na Chácara no23, tendo em vista o Termo de Ajustamento de Conduta ter sido considerado cumprido pelo proprietário da área, senhor Eustaquio Wagner da Silva. Cabe ainda esclarecer, que em consulta a gerência GERUR/COIND/SULAM, referente ao Processo de Licenciamento Ambiental no 190.000.748/2004, foi constatado que a área da Chácara no 23 possui Cadastro Ambiental do Imóvel Rural - CAR, contendo a demarcação de áreas do Imóvel, APP, Uso Restrito, Área Consolidada, Remanescente de Vegetação Nativa e de Reserva Legal, portanto em processo de homologação das informações ambientais do imóvel relativas à regularização ambiental da propriedade junto ao SICAR. (...) Diante de todo o exposto, considerando—se que os fatos apresentados enquadram-se como no tipo inserto no art. 54, inciso XII, da Lei Distrital 041/1989, foi lavrado o auto de infração 6779/2016, em nome da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVACAPITAL DO BRASIL — NOVACAP, cominando-se as seguintes penalidades. a) ADVERTÉNCIA para sanar o problema advindo do lançamento indevido de águas pluviais e providenciar a recuperação ambiental dos danos causados pelos processos erosivos em área de preservação permanente da chácara na 23; b) Multa pecuniária no valor de R$ 35.300,00 (trinta e cinco mil e trezentos) reais, em face da agravante disposta no art. 52, incisos VII- a infração atingir áreas sob proteção legal, da mesma lei.” Assim, constata-se que a responsabilidade da requerente, à luz do art. 3o, IV da Lei 6.938/1981, é responsável pelos danos advindos na região em razão de ter sido a solicitante do processo de instalação da rede pluvial na região – sem embargo de constar a informação, ainda, de que seria solicitante do processo de Licenciamento Ambiental n. 191.000.403/1996 – logo, datado da época em que a própria requerente reconhece como maior causadora do dano. Demonstra a Licença de Instalação no 009/2000 (id 114163896 - Pág. 11), a qual autoriza a instalação da rede para lançamento final das águas pluviais do Recanto das Emas, solicitada pela requerente e por esta apontada como demonstração de ausência de irregularidade, que foi determinada a apresentação, em 60 dias, de Plano de Recuperação de Área Degradada, tendo como obrigação a recuperação de todas as áreas degradadas em consequência do escoamento artificial, de lançamentos e disposição final de águas pluviais da Cidade do Recanto das Emas. Inegável a obrigação assumida pela requerente, a qual apresentou PRAD (id 114163896 - Pág. 29) com nítido reconhecimento dos lançamentos ocorridos (id 114163896 - Pág. 37). A solidariedade imposta aos causadores do dano torna irrelevante alegação de que a corrosão teria se iniciado em período pretérito, notadamente diante da assunção, pela própria autora, da obrigação de recuperação, a fim de obter a licença pretendida. Ainda, o próprio Regimento Interno da requerente traz a previsão sobre sua responsabilização acerca do controle e coordenação de implantação a manutenção dos Sistemas de Drenagem de Águas Pluviais e Sistemas Viários do Plano Piloto e cidades do DF, sob responsabilidade da NOVACAP – não tendo a requerente impugnado tal previsão ou indicado que se trata de alteração normativa posterior aos fatos discutidos. Nesse sentido, adequado o posicionamento da Assessoria Jurídico Legislativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal no Parecer SEI-GDF no 595/2019 (id 114163900): “Ao se analisar as razões recursais, a ora recorrente pugna pela sua ilegitimidade passiva no presente auto infracional em face dos seguintes fatos: i) a Administração Regional do Recanto das Emas não perfilhou providências para execução de galerias pluviais suficientes; ii) a NOVACAP não possui o título dominial sobre a área; e iii) chacareiros da região contribuíram para a formação de processos erosivos na área mediante a supressão de vegetação nativa. A alegação suscitada, contudo, não possui o condão de eximir a NOVACAP da responsabilidade pelos danos ambientais verificados, uma vez que o empreendimento instalado teve a licença ambiental emitida em favor da autuada, cujo requerimento da LI perante o órgão ambiental foi destinado à implantação de rede tubular de concreto para lançamento final das águas pluviais do Recanto das Emas. Ratifica-se a responsabilidade da empreendedora autuada pela reparação da área vistoriada mediante a previsão do item 3 das Condicionantes, Exigências e Restrições da LI no 009/2000, cuja determinação expressa é no sentido de que a NOVACAP apresente os Relatórios de Controle Ambiental, Plano de Controle Ambiental e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, bem como recupere todas as áreas que sofreram danos ambientais decorrentes do escoamento superficial, dos lançamentos e disposição final de águas pluviais da Região Administrativa de Recanto das Emas. Dado que a empresa se apresenta perante o órgão ambiental como empreendedora e requereu licença ambiental expedida em seu favor, cujas contrapartidas ficam naturalmente encarregadas de terem sua execução providenciada pela entidade empreendedora, deve-se assinalar que a NOVACAP, no âmbito das atividades exigidas em seu processo de licenciamento ambiental, detém responsabilidade em reparar danos ocasionados pelas obras de instalação do sistema de drenagem pluvial executada pela Novacap.” Na responsabilidade civil por dano ao meio ambiente, a natureza jurídica propter rem das obrigações ambientais não exclui a solidariedade entre os vários sujeitos implicados - proprietário, possuidor, administrador, contratados, terceiros envolvidos, etc. -, nos termos do art. 942, caput, do Código Civil e do art. 3o, IV, da Lei 6.938/81. Diante da autonomia institucional e financeira da requerente, e da solidariedade imposta a todos os causadores do dano, inafastável sua responsabilidade. A existência ou não de conduta culposa é irrelevante, consoante art. 14, §1o, da Lei 6938/81. Sobre o tema, destaque-se o entendimento do Eg. TJDFT: “(...) A obrigação de reparar o meio ambiente constitui hipótese de responsabilização objetiva na modalidade de risco integral, que independe da existência de culpa, consoante previsão do artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/81. (...)” (Classe do Processo: 07038559020188070018 - (0703855-90.2018.8.07.0018 - Res. 65 CNJ); Registro do Acórdão Número: 1253238; Data de Julgamento: 03/06/2020; Órgão Julgador: 6a Turma Cível; Relator: ESDRAS NEVES; Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 12/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, constatada a regularidade do procedimento administrativo, que apreciou a conduta praticada pela parte autora, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, e evidenciada a legalidade da sanção imposta, em estrita observância ao devido processo legal, não há como ser reconhecida a alegada ilegalidade do ato administrativo que culminou com a aplicação de multa. O pedido de redução do montante aplicado a título de multa foi enfrentado administrativamente pela requerida (id 114163897 - Pág. 3), com conclusão por correta tipificação da penalidade, a qual seria grave (art. 48, II, c/c 52, VIII, da Lei Distrital 41/89), e tendo sido mensurada no menor valor possível, ou seja, 101 UPDF, quantificadas na competência de 2016, data da autuação. Não há como se falar em desproporcionalidade no presente caso. Contudo, há entendimento do e. TJDFT de que seria direito líquido e certo do infrator a solicitação da redução a multa em até 90%, conforme art. 49, §2o, da Lei Distrital 41/89, não cabendo, entretanto, ao julgador definir tal redução, nem promover sua imposição. Isso porque é necessário que haja acordo entre o órgão ambiental e o infrator quanto às medidas a serem promovidas. (...) A respeito, observo que a requerida não foi omissa, tendo ocorrido indeferimento em razão de reincidência da requerente (id 118904600 - Pág. 45). Não pode o Poder Judiciário se imiscuir do papel do órgão fiscalizatório, sendo descabido que este juízo adentre no mérito administrativo. De outro lado, quanto à conversão da pena pecuniária em prestação de serviços, entende o e. STJ pela possibilidade de sua aplicação pelo Poder Judiciário. Contudo, alguns critérios são delineados pela jurisprudência a respeito, notadamente ausência de reincidência, grau de instrução do infrator e sua situação econômica, consoante se observa abaixo: (...) Não verifico que tais circunstâncias sejam favoráveis ao requerente, cuja reincidência é apontada pela requerida e não questionada, o poder aquisitivo não é ínfimo e não há como se ponderar sobre grau de instrução. Nota-se, ainda, que em novembro de 2015 já tinha a autora ciência sobre o problema, em razão de recebimento do Ofício 1419/2015, 5a PRODEMA, conforme se menciona no Despacho n. 143/2016 (id. 114161444 - Pág. 1), não tendo trazido aos autos demonstração de atuação efetiva a fim de evitar piora na situação – ao contrário, repisa o quanto entende não ser sua responsabilidade tal providência, ao arrepio da solidariedade imposta pela lei ambiental. Diante de tais constatações, não há como se acolher o pleito inicial. Firme nessas razões, julgo IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Da análise das razões recursais, constata-se que a apelante não impugnou detidamente as razões de decidir da magistrada sentenciante relativamente à responsabilidade a ela imputada no que se refere ao Auto de Infração n. 6779/2016 – IBRAM. Nesse sentido, oportuno colacionar trecho do Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 45691768), verbis: A este respeito, a r. sentença pontuou a responsabilidade da apelante, não se desincumbindo ela de impugnar especificamente o assunto em suas razões recursais, em atenção ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inciso III, do CPC: De fato, a apelante não impugnou detidamente os fundamentos da sentença no que se refere à matéria devolvida por meio do presente recurso (alegação de ilegitimidade passiva relativamente ao Auto de Infração n. 6779/2016 – IBRAM). Dessa forma, verifico que a apelante não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pelo Juízo sentenciante, de modo a revolver a discussão na instância superior. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial (obrigatório) a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, devendo sua ausência impedir o conhecimento do recurso (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124). Nessa senda, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, este deveria dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pela magistrada singular. No entanto, não vislumbro no bojo das razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, notadamente quanto à legitimidade da apelante relativamente ao Auto de Infração n. 6779/2016 – IBRAM. Logo, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, filio-me ao entendimento deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO DA FALHA. I. Não se conhece dos embargos declaratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade, cujas razões são completamente dissociadas do acórdão. II. Detectada contradição no acórdão quanto às verbas da sucumbência, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação. III. Embargos de Declaração do 3o Réu não conhecido. Embargos de Declaração do 2o Réu conhecido e provido. (Acórdão n.1092876, 20150111277023APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: 263/268) Destarte, o recurso deve conter: a) as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; b) os fundamentos que, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; e c) a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois, a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença viola o princípio da dialeticidade. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Informações Complementares: Data do ajuizamento da ação: 31/01/2022. Data da sentença: 23/09/2022. Valor da causa: R$ 35.300,00 (trinta e cinco mil e trezentos reais) reais). Honorários arbitrados na origem à apelante: 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. DISPOSITIVO. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator